Tribunal: TJDFT
Processo: 0737107-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737107-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ELIESER LUSTOSA DE OLIVEIRA REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por ELIESER LUSTOSA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento n. 0707758-02.2019.8.07.0018. Alega ser hipossuficiente, pugnando pela gratuidade de justiça. Instado a comprovar a alegada hipossuficiência, o autor manifestou-se no ID 51570341. Vieram os autos conclusos. Decido. Da gratuidade de justiça. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Neste sentido já decidiu a Corte: AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO. REJEIÇÃO. QUERELA NULLITATIS. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. AÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL E/OU SUBSTITUTO DE OUTRAS AÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 2. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 3. Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo (CPC, art. 99, §§2o e 3o). 4. O órgão prolator do acórdão que se pretende anular é competente para apreciar a respectiva ação anulatória, ante a natureza acessória da Querela Nullitatis (CPC, art. 61). Precedentes. 5. A ação declaratória de nulidade insanável representa uma excepcionalidade no sistema jurídico, sendo incabível a sua utilização como sucedâneo recursal, sobretudo quando a controvérsia já foi adequadamente dirimida por ocasião do julgamento da ação rescisória transitada em julgado. 6. A ausência de adequação do meio pelo qual se busca a satisfação jurisdicional caracteriza a falta de interesse de processual, que tem por consequência o indeferimento da petição inicial. 7. A propositura de ação manifestamente protelatória e inadmissível, configura abuso do direito de ação e faz crer que essa conduta é fruto de um ato deliberado e voluntário dos autores, o qual deve ser punido por caracterizar-se como atentatório à dignidade da justiça e afrontar os princípios basilares do processo civil. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1731197, 07123033320238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 17/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. DÉFICIT ARGUMENTATIVO E PROBATÓRIO CARACTERIZADOS E ENSEJADORES DO INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA POSTULADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 5o, LXXIV, da CF impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 3. Não cuidou a agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1747404, 07401495920228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(g.n.) No caso concreto, verifica-se que o autor é Primeiro Tenente da PMDF, cuja renda mensal bruta é de R$ 15.885,10, e o líquido, inclusive já descontados os empréstimos consignados, é de R$ 4.782,06 (ID 50942425). Tem, portanto, salário superior a maior parte da população brasileira. Não se pode olvidar que, na hipótese dos autos, o comprometimento financeiro alegado pelo agravante, decorrente de empréstimos consignados, decorre de atos de sua liberalidade na gestão de seus recursos. De outro lado, não veio aos autos comprovante de que possua despesas excepcionais e elevadas que o impeça de recolher as custas, as quais, sabidamente, no âmbito da Justiça do Distrito Federal, são bastante módicas. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Assinalo o prazo de 5 (cinco) dias para que proceda o recolhimento das custas iniciais, e do depósito prévio a que alude o inciso II do art. 968 do CPC, sob pena indeferimento da inicial. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator